Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-36.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. QUATRO ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Operada a desclassificação em relação ao delito de homicídio tentado pelo Conselho de Sentença e tendo o Juiz Presidente proferido sentença nos moldes do art. 492, § 1o, do Código de Processo Penal, a apelação quanto ao crime de lesão corporal deve ser conhecida com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. Não se mostra plausível reconhecer como favorável ao réu, em sede recursal, a circunstância judicial do comportamento da vítima (do homicídio), sob o argumento de que esta o provocara diversas vezes, mormente porque, no entendimento do Conselho de Sentença, não houve provocação ou insulto que justificasse a fúria homicida do acusado, o qual agiu por motivação fútil e sem possibilitar qualquer chance de defesa ao ofendido.
7. De igual modo, não há falar em análise positiva do comportamento da vítima da lesão corporal leve, haja vista que arremessou a cadeira contra o réu no intuito de coibir a ação homicida deste em relação à outra vítima, entretanto, ainda foi atingido por uma facada que o lesionou na axila.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
9. Considerando a capacidade econômica das partes, deve ser reduzido para patamar razoável o valor fixado a título de indenização pelos danos morais à família da vítima do homicídio, mormente porque o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere a valor mínimo, de modo que os familiares, se entenderem necessário, poderão requerer complementação do montante na esfera cível
10. Recurso parcialmente provido.